Tribunal: STF
Processo: Ext 1681
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido de extradição instrutória, encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública através do OFÍCIO Nº 1808/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, recebido nesta CORTE em 17/06/2021, formulado pelo Governo da França em face de RÉMI COHEN ou RÉMI ALFRED COHEN, com base no Tratado de Extradição entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, promulgado no Brasil pelo Decreto n° 5.258, de 27 de outubro de 2004, a fim de que ele responda, naquele país, a processo criminal pela suposta prática dos crimes de transporte, posse, oferta, aquisição e importação não-autorizadas de entorpecentes, tráfico, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
    A exata descrição dos fatos e suas circunstâncias, bem como todos os documentos necessários à formalização do pedido foram devidamente apresentados e encaminhados pela Embaixada francesa (eDoc. 1).
    Segundo consta, a Nota Verbal nº 2021-0242572, encaminhada pela Embaixada Francesa, foi recebida pelo Ministério das Relações Exteriores em 21/5/2021 (eDoc. 1, fl. 5).
    O presente pedido extradicional foi protocolado e autuado nesta SUPREMA CORTE em 17/6/2021 e a mim distribuído, por prevenção, no dia seguinte, isto é, em 18/6/2021.
    No bojo da PPE 976, apensada ao presente pedido extradicional, considerando a representação formulada pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil (eDoc. 9, fls. 3/14 daqueles autos), decretei, através de decisão monocrática datada de 19/2/2021, a prisão preventiva do extraditando (eDoc. 9, fls. 16/18 daqueles autos).
    A Procuradoria-Geral da República (PGR), nos termos do parecer juntado em 2/3/2021, manifestou-se favorável à prisão cautelar do extraditando (eDoc. 9, fls. 27/29 dos autos da PPE 976).
    A prisão foi efetivada em 1º/4/2021 (eDoc. 9, fls. 31/43 dos autos da PPE 976).
    Adveio, em 8/4/2021, requerimento formulado pela Diretoria da Unidade Prisional do Presídio Advogado Ariston Cardoso, situado em Ilhéus/BA, solicitando a imediata transferência do extraditando para uma Unidade Prisional na Capital daquele Estado (eDoc. 11 dos autos da PPE 976).
    Instada a se manifestar (eDoc. 12 dos autos da PPE 976), a PGR, em 15/4/2021, juntou parecer no qual se manifestou pelo deferimento do pedido de transferência do extraditando (eDoc. 14 dos autos da PPE 976).
    Em 20/4/2021, determinei que a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia (SEAP/BA) indicasse, no prazo de 5 (cinco) dias, unidade prisional adequada para a custódia de preso preventivo para fins de extradição (eDoc. 17 dos autos da PPE 976).
    A defesa protocolou petição neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 11/5/2021, requerendo a manutenção da custódia do extraditando na Unidade Prisional de Ilhéus/BA até a conclusão do processo de extradição, argumentando que a diretoria daquele presídio não teria apresentado óbices à tal providência (eDoc. 24 dos autos da PPE 976 – anexos: eDocs. 25/27).
    Em 12/5/2021, julguei prejudicado o requerimento de transferência do custodiado em virtude da superveniente informação apresentada pela defesa do extraditando no sentido da não oposição do Diretor do Presídio Advogado Ariston Cardoso em mantê-lo naquela unidade prisional até a conclusão do processo extradicional (eDoc. 30 dos autos da PPE 976).
    Dessa decisão, a PGR manifestou-se ciente, sem recurso (eDoc. 35 dos autos da PPE 976).
    Em 21/6/2021, a PPE 976 foi apensada ao presente pedido extradicional (eDoc. 38 daqueles autos).
    Em decisão de 18/6/2021, foi delegada a um dos Juízes Federais da Seção Judiciária do Estado da Bahia a condução do interrogatório do extraditando, nos termos dos artigos 209, 210 e 211, todos do Regimento Interno desta CORTE – RISTF. O ato foi designado para ocorrer no dia 30/6/2021, às 10h (eDoc. 3).
    Logo em seguida, foi juntada a Petição nº 66156/2021, protocolizada em 28/6/2021, através da qual a Juíza Federal Substituta da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Ilhéus-BA, Dra. LETICIA DANIELE BOSSONARIO, informou a impossibilidade de cumprimento do ato ordenado em função do óbito do custodiado extraditando (eDoc. 6). Juntou anexos (eDocs. 7/9).
    A defesa do extraditando, em 29/6/2021, também peticionou informando o falecimento de RÉMI ALFRED COHEN, nos termos da certidão de óbito em anexo (eDoc. 11). Por essa razão, requereu, na mesma oportunidade, o arquivamento do processo de extradição, nos termos do art. 485, inciso IX, do CPC, e a comunicação do fato ao Governo Francês (eDoc. 10).
    É o breve relato do essencial. DECIDO.
    A notícia do falecimento do extraditando foi confirmada pela juntada da certidão de óbito, a qual indica que RÉMI ALFRED COHEN perdeu a vida no dia 17/6/2021, às 11h40min, por causa desconhecida (eDoc 8, fl. 2; e eDoc. 11), de modo a revelar a inequívoca perda superveniente do objeto do pedido de extradição formulado pelo Estado requerente.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: Ext 1.389 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 16/11/2015); Ext 1.231 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/8/2013); e Ext (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 5/10/2011).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido de extradição formulado pelo Governo da França.
    Comunique-se, imediatamente, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e à representação diplomática do Estado interessado.
    Após, proceda-se à baixa dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente